Tribunal: TJDFT
Processo: 0734229-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SEPARAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO PREPARO. PRESUNÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PENA DE DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO. VÍCIO SANADO. BENFEITORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FIXAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.

1. O réu impugnou especificadamente os fundamentos da sentença nas suas razões recursais, ao questionar as teses adotadas na sentença, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão.

2. Quanto à gratuidade de justiça, houve o regular pagamento do preparo, em dobro, o que afasta a presunção de hipossuficiência da parte e confirma a possibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

3. O apelante apresentou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante do pagamento das custas, atentando para o comando inserto no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), que impõe o recolhimento do preparo em dobro quando não apresentado no ato da interposição do recurso.

4. A decisão recorrida estabeleceu uma obrigação a ser cumprida pelo recorrido que, acaso descumprida, poderá ser convertida em valores pecuniários, de modo que não se pode exigir que o Juiz presuma o descumprimento da decisão pelo réu.

5. Não há que se falar em sucumbência mínima do pedido, quando, em verdade, a demanda foi julgada procedente em sua maior parte.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.